Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. PENHORA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A súmula 303 do STJ dispõe que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 1.1. Com base, portanto, no princípio da causalidade, impõe-se em regra ao adquirente de veículo, que não comunica a transferência à autarquia de trânsito, a condenação nos ônus da sucumbência em embargos de terceiro.
2. Todavia, uma vez oferecida resistência à pretensão pelo Embargado, resta afastada a aplicação da súmula 303 do STJ, por força do que dispõe a segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. No caso dos autos, o Embargado ofereceu resistência aos embargos de terceiro mediante apresentação de impugnação, razão pela qual deve ser reformada a sentença para inverter a aplicação dos ônus da sucumbência.
4. Apelo conhecido e provido. Honorários recursais majorados.